Tribunal: TJDFT
Processo: 0718441-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. ATIVOS E INATIVOS. DIFERENCIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMAS SIMPLES. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os artigos 30 e 31 da Lei número 9.658/1998 assegura ao empregado que passou à inatividade o direito de se manter como beneficiário do plano de saúde coletivo, sob as mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho.
2. No tocante à aplicação de reajustes diferenciados entre os empregados ativos e inativos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a Lei número 9.656/1998 não autoriza tal distinção, razão pela qual a Resolução Normativa número 279 da ANS não poderia fazê-lo, tendo em vista extrapolar os limites do seu Poder Regulamentar.
3. Nesse contexto, nos moldes do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, no caso em julgamento, devem ser consideradas nulas de pleno direito os dispositivos contratuais que preveem o reajuste diferenciado entre os beneficiários ativos e inativos.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.